Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Verifica-se que o crime de furto qualificado se deu pela constatação de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado (retirada de fios da rede de telefonia), o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, no caso, inviável a aplicação do referido princípio, sob pena de incutir no agente o falso entendimento de que sua conduta não merece qualquer repreensão.

3. Impossível a absolvição do crime de furto cometido no período noturno quando a prova, composta pelo testemunho dos técnicos da empresa de telefonia e dos policiais, é suficiente a demonstrar que o réu foi flagrado com um rolo de cabos.

4. Recurso desprovido.